Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-83.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. DEFEITO NA TELA. MAIS DE 3 ANOS DE USO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende haver obscuridade e contradição no acórdão embargado. Contrarrazões apresentadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Com efeito, não há qualquer um dos vícios supracitados no acórdão. Cumpre observar que foram apresentados argumentos suficientes, por si só, para justificar o posicionamento adotado. Ressalta-se que a pesquisa mencionada teve como finalidade apenas demonstrar que os aparelhos celulares, independentemente do fabricante, possuem ciclo de vida médio inferior a três anos. Desse modo, o defeito apresentado na tela do dispositivo não se mostrava incompatível com o tempo de uso do aparelho. Além disso, não houve comprovação do vício oculto, razão pela qual se afastou a responsabilidade da parte requerida. Logo, não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada, tampouco qualquer obscuridade a ser sanada.
4. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.